Tribunal: TJMT
Processo: 1009009-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, cumulativamente com o artigo 648, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de Josiclan da Costa Rodrigues, qualificado, que nos autos no 4069-52.2020.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40250466)
Narra o impetrante que a decretação da prisão preventiva do acusado foi fundamentada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No entanto, não foram apontados elementos concretos dignos de fundamento para a prisão provisória cautelar.
Aduz que a garantia à ordem pública, não está ameaçada, pois inexistem nos autos elementos indicadores de que a personalidade do paciente seja voltada ao crime, ou que a conduta delituosa contenha requintes de gravidade a ensejar potencial perigo à coletividade.
Expõe que o paciente em residência fixa na comarca de Sinop, podendo ser encontrado quando necessário. Entende que, inexiste indicativo concreto ou mesmo remoto de que o paciente visa se furtar da eventual responsabilização criminal e que não há indicativos de que o paciente possa obstaculizar a instrução processual, seja por ocultação de provas ou ameaça contra eventuais testemunhas, mesmo porque já houve colheita de prova indiciária consistente no seu interrogatório, bem assim das declarações dos policiais que diligenciaram na sua prisão em flagrante e demais testemunhas.
Aduz ainda que as condições pessoais não há indicativos de que o paciente possa obstaculizar a instrução processual, seja por ocultação de provas ou ameaça contra eventuais testemunhas, mesmo porque já houve colheita de prova indiciária consistente no seu interrogatório, bem assim das declarações dos policiais que diligenciaram na sua prisão em flagrante e demais testemunhas.
Relata que formalizou por 02 (duas) vezes o pedido de remoção, sendo que o último foi realizado em 02 de março de 2020 e nenhum dos dois pedidos foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, evidenciando assim evidente ilegalidade.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor do paciente, a fim de que seja determinada a imediata expedição do competente alvará de soltura, com os registros necessários, a fim de se afastar constrangimento ilegal à sua liberdade.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Josiclan da Costa Rodrigues
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Pois bem.
Consta nos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 31 de março de 2020, por ter supostamente praticado as condutas descritas no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento e art. 180, caput, do Código Penal.
Quanto não estarem presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão: (Id 40250478)
“(...) A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.
Nesse sentido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal. Outrossim, com a novel alteração trazida pela Lei n° 13.964/2019, é necessária, também, a análise do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do representado.
Em relação ao fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, segundo se infere do boletim de ocorrência no 2020.87126 e 2019.50063, auto de apreensão, pelas declarações do Policial Militar Flávio Gonçalves da Silva e Policial Militar Ademilson Metzdorf Andrade. Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”.
Portanto, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada pelas circunstâncias do fato, uma vez que o acusado fora abordado em uma chácara, após informações anônimas, indicando que este estaria em poder de um veículo roubado, bem como que, após buscas no local, foram localizadas armas de fogo, várias munições e demais objetos.
Destarte, há nos autos indícios de autoria quanto ao autuado, conforme se verifica dos elementos coligidos até então, consoante exposto alhures.
Ademais, verifica-se que a prisão do flagranteado se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Isto porque, extrai-se dos autos que o acusado demonstra ser pessoa de periculosidade acentuada, evidenciada pela prática de numerosos crimes, sendo reincidente, uma vez que condenado pelas práticas de crimes como roubo, furto, receptação, porte e posse de armas de fogo, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos, notando-se total desrespeito à ordem jurídica e à sociedade.
Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do flagranteado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou à prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva. (...)”
Observa-se que a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado a quo em circunstâncias concretas do caso, pois observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo a quo, o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2020.87126, ambos no Id 40250468; termo de apreensão (Id 40250473), termo de depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante (Id 40250474 e 40250475) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 40250476).
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado de piso, o paciente possui uma extensa ficha criminal, inclusive condenado nos crimes de roubo e furto, relatado pelo mesmo quando interrogado na delegacia.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal pois não se descarta conatus de crime contra a vida, em face dos fatos descritos na Instância de origem!
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.